Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701279-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FRANCISCO DE JESUS JUVINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na abstenção de derrubada do seu imóvel pela agravada. Consta nos autos que o Agravante já foi intimado da ordem de demolição de construção irregular no imóvel em que reside há mais de 16 anos e que ainda resta pendente de apreciação o recurso interposto no âmbito administrativo. Nestes termos, impõe-se a determinação de abstenção de atos demolitórios pelo agravado, até o enfrentamento do mérito do agravo de instrumento. Ademais, mostra-se prudente oportunizar o contraditório, notadamente diante da irreversibilidade para o agravante da medida pretendida pela administração e não se vislumbra, com a concessão da liminar, a ocorrência de qualquer risco à administração, uma vez que poderá emitir, caso oportuno, nova ordem demolitória, após regular instrução do feito, e verificada a irregularidade da construção. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória n° D000449- ODE, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa da parte autora.. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se e publique-se.